Tribunal: TJDFT
Processo: 0752560-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752560-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOYCE ARAUJO GALENO PINHEIRO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte autora, por meio da petição de ID 79720692, informa a perda superveniente do objeto da presente demanda, manifestando sua a intenção de desistir da presente pretensão e requestando, na oportunidade, a consequente extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a impetrante formulou pedido de desistência da presente ação rescisória, na qual ainda não houve a recepção da exordial e consequente determinação de citação. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas pela autora. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator